Tribunal: TJES
Processo: 0023537-32.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023537-32.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HIGOR BOLDRINI ROCHA
APELADO: SULAMERICA VIDA E PREVIDENCIA
RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0023537-32.2015.8.08.0024

APELANTE:
HIGOR BOLDRINI ROCHA

APELADO:
SULAMERICA VIDA E PREVIDENCIA

JUÍZO PROLATOR:
11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. JÚLIO CÉSAR BABILON

RELATOR: DES. C
ONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO DESPROVIDO. ‍

I. CASO EM EXAME -
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão de cobrança de seguro de vida, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 14.170,00. O apelante busca a majoração da indenização para R$ 50.000,00, a alteração do termo inicial dos juros de mora e o aumento dos honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO -
As questões em debate são: a) aferir o valor correto da indenização securitária, se o montante máximo da apólice ou o valor correspondente ao grupo específico em que a segurada estava enquadrada; b) definir o termo inicial dos juros de mora em responsabilidade contratual de seguro; e c) analisar o pedido de majoração dos honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR -
A prova documental, extraída dos registros administrativos e do sistema interno da própria seguradora, comprova de forma inequívoca que a segurada pertencia ao "Grupo 7" da apólice, cujo capital segurado para a cobertura por morte era inferior ao valor máximo pleiteado pelo apelante. Em se tratando de responsabilidade contratual, o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. O percentual de 18% fixado para os honorários advocatícios mostra-se adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido e à duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários recursais.

Comprovado nos autos, por meio de documentos administrativos da própria seguradora, o enquadramento da segurada em grupo específico com capital inferior ao máximo da apólice, deve ser mantida a sentença que fixa a indenização no valor correspondente à cobertura efetivamente contratada.

Em se tratando de responsabilidade contratual decorrente de contrato de seguro, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 405; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.615.546/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0023537-32.2015.8.08.0024

APELANTE:
HIGOR BOLDRINI ROCHA

APELADO:
SULAMERICA VIDA E PREVIDENCIA

JUÍZO PROLATOR:
11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. JÚLIO CÉSAR BABILON

RELATOR: DES. C
ONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade e sem preliminares suscitadas,
CONHEÇO
do recurso e passo a analise das razões como segue.

Na origem, o apelante
HIGOR BOLDRINI ROCHA
ajuizou esta ação de cobrança pretendendo que a
SULAMERICA VIDA E PREVIDENCIA
, ora apelada, realizasse o pagamento da indenização securitária decorrente de contrato de seguro de vida firmado por sua genitora, que faleceu em 20 de abril de 2019. Segundo o autor, a seguradora se negou a pagar o valor devido sem justificativa, sendo que ele, na qualidade de beneficiário, necessitava do montante para seus gastos básicos.

A controvérsia recursal cinge-se a três pontos principais: (i) o valor do capital segurado devido ao apelante; (ii) o termo inicial para a incidência dos juros de mora; e (iii) a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Pois bem. O apelante defende que a indenização deve ser fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor máximo previsto na apólice de seguro juntada aos autos.

Contudo, a r. sentença deve ser mantida neste ponto, não apenas por questões processuais, mas por robusta prova documental que elucida o exato valor da cobertura.

A apólice de seguro de vida em grupo, contratada pelo Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado do Espírito Santo, estabelecia, de fato, diferentes categorias de cobertura.

Conforme se extrai da petição e dos documentos apresentados pela própria seguradora em primeira instância (ID 11508241), havia uma distinção clara entre o "Grupo 19", com cobertura por morte no valor de R$ 50.000,00, e os "Grupos 1 a 18", com cobertura no valor de R$ 14.170,00.

A documentação administrativa, presente nos autos físicos digitalizados, comprova de forma inequívoca que a segurada,
Sra. Maria da Penha Boldrini Silva,
funcionária da empresa "GARRA VIG E SEGURANÇA LTDA", estava enquadrada no
"Grupo 7"
da apólice. A tela do sistema interno da seguradora, datada de 12/05/2009, detalha o capital segurado para a apólice da falecida, indicando para a cobertura de morte ("MORT") o valor de
R$ 17.082,00
, já atualizado para a época do sinistro.

Esta prova técnica, extraída dos registros da apelada, não foi devidamente impugnada pelo autor, ora apelante, no momento oportuno em primeira instância. Ao se manifestar sobre os valores, o autor limitou-se a questionar a forma de atualização monetária, sem contestar o montante base indicado pela ré. Tal conduta tornou a matéria do enquadramento da segurada e do valor principal da indenização incontroversa nos autos.

Portanto, a sentença agiu com acerto ao fixar a indenização no valor histórico de R$ 14.170,00 (quatorze mil, cento e setenta reais), correspondente ao capital original do grupo ao qual a segurada pertencia, rejeitando a pretensão de recebimento do valor máximo da apólice, que era destinado a um grupo distinto.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, o apelante pleiteia a reforma da sentença para que os juros incidam a partir da celebração do contrato ou, sucessivamente, da data do sinistro (20/04/2009), com base no art. 398 do Código Civil e na Súmula 54/STJ.

A pretensão não merece prosperar.

A obrigação de pagar a indenização securitária deriva de uma relação contratual. Em casos de responsabilidade contratual, a mora do devedor é constituída a partir da citação, conforme expressa disposição do art. 405 do Código Civil.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico nesse sentido, afastando a aplicação da Súmula 54/STJ, que é restrita aos casos de responsabilidade extracontratual. A sentença guerreada aplicou corretamente a jurisprudência consolidada ao determinar que os juros de mora incidem a partir da data da citação.

A r. sentença guerreada aplicou corretamente a jurisprudência consolidada sobre a matéria, não merecendo reparos. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que, em se tratando de responsabilidade contratual, como no caso de cobrança de indenização securitária, os juros de mora incidem a partir da citação da seguradora.

Nesse sentido, o acórdão proferido no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 1.615.546/MG:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DANOS MORAIS . OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A convicção a que chegou o acórdão acerca da ocorrência de danos morais no presente caso, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 2 . A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual. 3. Esta Corte tem entendimento de que a correção monetária tem incidência a partir da contratação do seguro. Para que não se opere a
reformatio

in pejus
, mantida a correção a partir da negativa de cobertura . 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1615546 MG 2019/0333370-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020)

Portanto, irretocável a decisão de primeiro grau neste aspecto.

No que tange a verba honorária, o apelante requer a majoração da verba honorária de 18% para 20% sobre o valor da condenação.

O magistrado sentenciante fixou os honorários em 18% (dezoito por cento), patamar que se mostra elevado e consentâneo com a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo patrono e o tempo de tramitação do feito, que se estende desde 2015. A fixação observou os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, não havendo razões para sua exasperação ao patamar máximo.

Em petição incidental (ID 14406775), o apelante requereu a condenação da apelada a uma multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão de sua ausência à audiência de conciliação designada em segundo grau.

O pedido não merece acolhimento.

Analisando os autos, verifica-se que a ausência da parte apelada foi justificada. Conforme certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em 13 de maio de 2025 (constante do ID 14414723), a intimação pessoal da SULAMERICA VIDA E PREVIDENCIA restou frustrada. O oficial certificou que se dirigiu ao endereço indicado e "DEIXEI DE INTIMAR/CONVIDAR a SULAMERICA VIDA E PREVIDENCIA", pois "o prédio encontra-se fechado e com placa de aluga-se" .

Dessa forma, não tendo sido a parte devidamente intimada para o ato, sua ausência não pode ser considerada injustificada a ponto de configurar ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC. A aplicação de qualquer penalidade processual pressupõe a comprovação de regular comunicação dos atos processuais, o que não ocorreu na hipótese.

Assim, rejeito o pedido de aplicação de multa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela ré, ora apelada, de 18% (dezoito por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Vitória(ES), data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.